Tribunal: TJDFT
Processo: 0710585-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE IMAGEM. RETIRADA DE POSTAGENS DE REDES SOCIAIS. ABUSO. NECESSIDADE DE COGNICÃO EXAURIENTE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. A Lei n. 12.965/2014 estabelece, entre os princípios para uso da Internet no Brasil, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e pensamento, nos termos da Constituição Federal (artigo 3o, I), sem que isso configure subterfúgio para a prática de ofensas indiscriminadas.
2. Com base na premissa estabelecida por lei, a discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos na publicação questionada deve se submeter ao exercício prévio do contraditório e à instrução probatória, uma vez que, “em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado.” (Acórdão 1335452, 07509275920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021).
3. . Portanto, se as provas do alegado ato ilícito foram produzidas unilateralmente, o cerceamento da liberdade de manifestação (em decorrência de eventual reconhecimento de abuso) deve ser antecedido da manifestação da parte a quem se imputa a conduta. Ainda que a manutenção do conduto represente, conforme alegado, prejuízo ao exercício da atividade empresarial e que o eventual descumprimento do contrato firmado entre as partes não autorize a prática de condutas ilícitas por parte do agravado, afigura-se necessária a cognição exauriente, mediante o exercício do pleno contraditório e da ampla defesa.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.